Tribunal: CARF
Processo: 12448.735678/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735678/2012-89
ACÓRDÃO
2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUBENS DE AQUINO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra
de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em
contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
2
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral),
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 528/545) interposto por Rubens de Aquino
contra o Acordão no. 09-64.176 (e-fls. 506/519), que julgou a Impugnação improcedente, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei no 9.430, de 1996, a partir de 1/1/1997, passaram a ser
caracterizados como omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
3
instituição financeira, em relação aos quais a pessoa física ou jurídica,
regularmente intimada, não comprove, de forma inconteste, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
No lançamento não há que se cogitar quanto à preterição do direito de defesa,
posto que esta, consoante o disposto no inciso II, do artigo 59 do Decreto no
70.235/72, aplica-se apenas a despachos e decisões.
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO NECESSIDADE.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições
financeiras informações referentes à movimentação bancária de seus clientes,
desde que haja procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de
intimação ao sujeito passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
Impugnação procedente em parte
Crédito Tributário Mantido em parte
O Auto de Infração foi lavrado juntamente com Termo de Arrolamento de Bens e
Direitos (e-fls. 287/320), relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-IRPF, exercício 2009,
ano-calendário 2008, que resultou em imposto suplementar, no valor de R$ 1.020.280,58,
acrescido de juros de mora, no valor de R$ 355.159,67 (calculados até 12/2012), e multa de ofício,
no valor de R$ 765.210,44. A infração verificada foi assim resumida pela decisão de piso:
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos caracterizado por
depósitos bancários de origem não comprovada, no valor de R$ 3.724.980,54,
para o ano-calendário 2008.
Consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF às fls. 287 a 310, que o contribuinte é:
1) Co-titular da conta-corrente e poupança no. 394.460-3, agência 0436, do Banco
Bradesco SA, juntamente com o Sr. Mauro Goulart Filho, CPF 693.891.607-15,
tendo sido lançado para o contribuinte 50% do somatório dos valores de
depósitos cuja origem não foi identificada, sendo este valor, R$ 7.396.216,80, e
aquele valor, R$ 3.698.108,41;
2) Co-titular da conta-corrente no. 8812.230-1, agência 1211-4, do Banco do Brasil
SA, juntamente com seu cônjuge Maria Alzira de Aquino, CPF 102.429.887-68,
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
4
tendo sido lançado para o contribuinte 50% do somatório dos valores de
depósitos cuja origem não foi identificada, sendo este valor, R$ 6.402,25, e aquele
valor, R$ 3.201,13;
3) Co-titular da conta-corrente no. 0000234-8, agência 3204, Do Banco Bradesco
SA, juntamente com seu cônjuge Maria Alzira de Aquino, CPF 102.429.887-68,
tendo sido lançado para o contribuinte 50% do somatório dos valores de
depósitos cuja origem não foi identificada, sendo este valor, R$ 47.342,00, e
aquele valor, R$ 23.671,00.
A fiscalização se originou da movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados para o ano-calendário 2008, quais sejam, rendimentos
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual - DAA, no valor de R$ 30.537,70, e
movimentação financeira total, no valor de R$ 7.396.216,80, considerando-se
somente a conta do Banco Bradesco conjunta com o Sr. Mauro Goulart Filho.
Consta, ainda, do TVF que os extratos bancários foram fornecidos pelo Sr. Rubens
de Aquino, juntamente com uma cópia de folha de cheque (na qual constam os
nomes do Sr. Mauro Goulart Filho e do contribuinte como titulares da conta) e
uma declaração assinada pelos dois contribuintes, na qual afirmam a co-
titularidade da citada conta.
A fiscalização segue relatando que apesar de ter intimado e re-intimado o
contribuinte por diversas vezes a esclarecer a origem dos depósitos nas citadas
contas, o contribuinte limitou-se a solicitar prorrogações de prazos, sem
apresentar quaisquer justificativas para os depósitos da conta junto ao Banco
Bradesco em conjunto com o Sr. Mauro Goulart Filho. Tendo esclarecido a grande
maioria dos depósitos nas contas do Banco do Brasil e Banco Bradesco, tidas em
conjunto com seu cônjuge.
O recorrente foi cientificado do lançamento em 13/12/2012 (e-fls. 321) e
apresentou Impugnação (e-fls. 329/342), em 09/01/2013, tendo apresentado documentos de e-
fls. 360/499 alegando, em síntese:
1) Com relação ao Arrolamento de Bens, informa que o apartamento da Rua
Constante Ramos 93/703 foi vendido no ano-calendário 2012;
2) Não reconhece a responsabilidade sobre a conta do Banco Bradesco, conjunta
com o Sr. Mauro Goulart Filho, juntando cópias de cheques, a fim de comprovar
terem sido todos emitidos pelo Sr. Mauro. Embora seja co-titular, não
movimentava a citada conta, por este motivo manteve-se silente quanto às
indagações da fiscalização sobre a origem dos créditos ali ocorridos;
3) Ausência de motivação para o ato de acesso às informações bancárias do
contribuinte, solicitando a nulidade do lançamento;
4) Quebra de sigilo bancário, procedimento que já teria sido declarado
inadmissível pelo Supremo Tribunal Federal;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
5
5) Erro na identificação do sujeito passivo, requerendo mais uma vez a nulidade
do lançamento. A fiscalização teria ignorado a informação prestada pelo Sr.
Mauro Goulart Filho de que somente ele seria o responsável pela conta-corrente
e poupança no. 394.460-3, agência 0436, do Banco Bradesco SA;
6) Erro na inclusão de depósitos relativos à esposa do contribuinte, que apresenta
Declaração de Ajuste Anual em separado, não tendo sido ela intimada a prestar
esclarecimentos;
7) A fiscalização não procedeu ao abatimento dos valores inferiores a R$
12.000,00 nas contas conjuntas com sua esposa, cujos totais não atingem o limite
de R$ 80.000,00 no ano; e,
8) Ao final, solicita, sejam acatadas as preliminares, para declarar nula a autuação,
ou a improcedência do lançamento, pelas razões de mérito apresentadas.
Conforme antecipado, a Impugnação foi julgada procedente em parte, diante da
falta de apresentação de provas hábeis e idôneas que comprovassem a origem dos depósitos
listados pela fiscalização. O Acórdão excluiu do lançamento, as omissões decorrentes de depósitos
localizados contas conjuntas com a esposa do recorrente (Maria Alzira de Aquino), tendo em vista
a ausência de sua intimação para responder sobre a origem dos depósitos. O trecho abaixo
esclarece:
Argumenta, ainda, que seu cônjuge não teria sido intimado a comprovar a origem
dos depósitos bancários nas contas correntes: no. 8812.2xxx, agência 121xxx, do
Banco do Brasil SA; e, conta-corrente no. 00002xxx, agência 320x, do Banco
Bradesco SA, nas quais é co-titular.
Neste ponto, deve ser dada razão ao impugnante, uma vez que não consta dos
autos nenhuma comprovação de que a Sra. Maria Alzira de Aquino CPF
102.429.xxxxx, tenha sido intimada a comprovar as origens dos créditos nas
contas correntes que tem em conjunto com o contribuinte. Condição primordial
para efetuar-se o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
identificada, conforme consta na legislação já transcrita.
Dessa forma, os valores, R$ 3.201,13 e R$ 23.671,00, que são referentes às citadas
contas, serão excluídos do lançamento.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento pela via postal em
18/09/2017, conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 524), tendo apresentado Recurso Voluntário
(e-fls. 528/545), em 04/10/2017 (e-fl. 526), praticamente reiterando os argumentos apresentados
em sede de Impugnação.
Os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
6

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Preliminares
O recorrente apresenta reitera as três preliminares de nulidade do lançamento
apresentadas em sede de Impugnação, que ele entende não terem sido analisados pela decisão de
piso. Discordo da alegada omissão da decisão de piso. Vejo que os argumentos foram todos
analisados em sede de preliminar ou mérito.
De qualquer forma, entendo que as preliminares podem ser analisadas de forma
conjunta, podendo ser assim resumidas:
(i)
Ausência de demonstração da indispensabilidade do acesso aos dados
bancários do contribuinte e ação fiscal centrada exclusivamente em
movimentação bancária | O recorrente sustenta que a fiscalização deveria
ter motivado a decisão pelo uso das informações financeiras, que estão
protegidas pelo sigilo e a ausência dessa justificativa, eivaria de nulidade o
lançamento. Alega que, a apresentação dos extratos bancários sequer
poderia ter sido considerada como espontânea, em virtude das advertências
incluídas nas intimações. Defende que a fiscalização teria quebrado seu
sigilo sem a observância dos requisitos legais.
(ii)
Impossibilidade de acesso aos dados bancários do contribuinte pela
Secretaria da Receita Federal | O recorrente sustenta que o STF entendeu
que não seria possível a quebra do sigilo bancário dos contribuintes sem
autorização judicial, antes da Lei Complementar no. 105/2001, no Recurso
Extraordinário no. 105/2001. Sustenta que a fiscalização teria desobedecido
o art. 6o da LC 105/2001.
(iii)
Erro na identificação do sujeito passivo – Ilegitimidade passiva | Alega que
a fiscalização não poderia ter dividido o valor da conta conjunta mantida
com o Sr. Mauro Goulart Filho porque este teria reconhecido ser o
responsável pela movimentação da referida conta. Alega que, no caso,
aplicar-se-ia a Súmula CARF no. 32.
(iv)
Nulidade do lançamento em razão da falta de intimação da esposa e
cotitular de conta corrente | Sustenta que não seria o caso de exclusão de
parte do valor e sim de nulidade integral do lançamento.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
7
Sem razão o recorrente.
Após a apresentação dos extratos, o recorrente foi re-intimado por diversas vezes
(7 vezes) a apresentar as informações de origens das movimentações bancárias contidas nos
extratos bancários, não tendo apresentado quaisquer esclarecimentos ou informações. Vale o
destaque para o Termo de Verificação Fiscal:
Foram mais de 300 (trezentos) créditos/depósitos na conta corrente XXXX do
Banco Bradesco e o Sr. Rubens, no que se refere a esta conta, que representa 99%
do total de depósitos, não apresentou um único documento de esclarecimento
desses depósitos ao longo de todo o procedimento fiscal que foi iniciado em
22/07/2011, limitando-se a solicitar prorrogações de prazo. Limitou-se a
esclarecer a grande maioria dos depósitos ocorridos nas contas correntes
conjuntas com sua esposa (Banco do Brasil e Banco Bradesco). (grifos acrescidos)
Entendo que o procedimento fiscalizatório foi regular e o lançamento, uma vez que
não foram prestadas quaisquer informações ou apresentado qualquer documento a elidir a
presunção prevista no art. 42 da Lei no. 9.430/96.
Vale ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em sede de
Repercussão Geral, no RE n° 601.314, decidiu que são constitucionais os dispositivos da LC no
105/2001 que permitem à RFB receber dados bancários de contribuintes diretamente fornecidos
pelos bancos, sem prévia autorização judicial, por não resultar em quebra de sigilo bancário, mas
sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso
de terceiros, em que consolidou a tese:
O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Vê-se, portanto, que mesmo que as informações bancárias tivessem sido obtidas
diretamente pela fiscalização por meio de RMF, não haveria que se falar em quebra de sigilo
bancário ou necessidade de justificativa ou motivação da adoção de tal procedimento, pois, não se
trata de quebra de sigilo.
No que diz respeito ao questionamento dos art. 5o e 6o da LC no 105/2001, o STF
consignou a inexistência de violação a direito fundamental, especialmente de ofensa à
intimidade. A decisão de piso assim esclareceu:
Nesse sentido, entendeu que “não haveria ‘quebra de sigilo bancário’, mas, ao
contrário, a afirmação desse direito. Outrossim, seria clara a confluência entre os
deveres dos contribuintes – o dever fundamental de pagar tributos – e os deveres
do Fisco – o dever de bem tributar e fiscalizar. Esses últimos com fundamento,
inclusive, nos mais recentes compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
8
Entendeu-se, portanto, que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção contra a
divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes e o repasse de
informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura a quebra do sigilo
bancário, mas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso é restrito ao exercício de
suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos estabelecimentos
bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do Código Tributário Nacional), assim
como de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
Assim, entendo que foram atendidas todas as exigências legais, tendo o
procedimento fiscalizatório transcorrido normalmente, com as intimações para o recorrente
prestar esclarecimentos e apresentar comprovações, e que não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa ou qualquer outra causa que implique em nulidade do lançamento.
A fiscalização não precisa formalizar investigação de outra natureza ou justificar a
necessidade de esclarecimentos sobre as movimentações financeiras dos contribuintes, ao
contrário do que defende o recorrente.
Também não vejo erro na eleição do sujeito passivo, pois, o recorrente era cotitular
da conta corrente com o Sr. Mauro Goulart Filho e, ao contrário do que sustentado, não há
qualquer prova de que esta conta era exclusivamente por ele usada. Há uma simples declaração
apresentada nos autos (e-fls. 343), que a decisão de piso entendeu:
No tocante às argumentações de que teria havido erro na identificação do sujeito
passivo, pois o contribuinte não reconhece a responsabilidade sobre a conta do
Banco Bradesco, conjunta com o Sr. Mauro Goulart Filho, embora seja co-titular,
cabe salientar que:
1) A declaração do Sr. Mauro Goulart Filho de que era o único responsável pela
movimentação bancária, não produz efeitos para a fazenda pública, sendo que é
fato que o contribuinte é co-titular da conta;
2) Tampouco a eventual comprovação de que somente o Sr. Mauro Goulart Filho
emitiu cheques, tampouco o socorre; e,
Consoante a Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Portanto, caberia ao recorrente apresentar a comprovação
de que, apesar de cotitular da conta, não a movimentava ou se beneficiava dos valores lá
depositados o que não ocorreu.
Muito pelo contrário, não há qualquer esclarecimento sobre a origem dos
depósitos, nem nesses autos, nem no Processo no. 12448.735681/2012-01, lavrado contra o Sr.
Mauro Goulart Filho, de modo que o argumento mais se assemelha a uma estratégia de defesa
para que ambos sejam exonerados das suas responsabilidades tributárias.
Por fim, o argumento de que a autuação deveria ser integralmente anulada em
razão da falta de intimação do seu cônjuge Maria Alzira de Aquino também não procede. Correta a
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
9
decisão de piso de exonerar os lançamentos relativos a 50% dos valores constantes das contas
conjuntas, uma vez que não foi promovida a intimação do cônjuge.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade.
3. Mérito
O recorrente não traz argumentos de mérito, apenas reitera que a DRJ não
admitiria prova em contrário à presunção estabelecida no art. 42 da Lei no. 9.430/96, e que não
teriam sido enfrentados seus argumentos (nulidade) em sede de julgamento na primeira instância.
Não foram trazidos esclarecimentos sobre os depósitos contidos nos extratos
considerados como omissões de receita e não foram apresentadas provas da origem de tais
depósitos. O recorrente apenas afirma que não teriam sido expurgados os valores inferiores a R$
12.000,00, conforme imposição do inciso II, § 3o do art. 42 da Lei no. 9.430/96.
Não assiste razão ao recorrente.
A infração objeto de debate encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de
27 de dezembro de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei no. 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza(comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que os
depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que estes
sejam considerados hipótese de incidência tributária, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o
Auto de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
10
Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos elucidativos do voto vencedor
do Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que
o contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja
refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a
identificação da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de
renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se
está tributando o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente
auferido, ou seja, a disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos
objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se
transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das
contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos
aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da
renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por
meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Portanto, não há como acolher os argumentos do recorrente, pois não foram
apresentados esclarecimentos sobre os depósitos em sede de fiscalização, nem quando da
apresentação da Impugnação ou Recurso Voluntário.
Assim, o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
11
Ressalta-se que, a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, ou,
ao menos, uma correlação muito bem demonstrada, a fim de que se tenha certeza inequívoca da
procedência dos créditos movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Para fins de oferecer prova hábil e idônea dos fatos que pretende fazer prevalecer,
além da demonstração da procedência e natureza do crédito em conta bancária, é indispensável
que o recorrente acrescente elementos capazes de convencer que os recursos em contas
bancárias não têm como beneficiário direto o próprio titular, derivados de rendimentos ou ganhos
tributáveis, não sendo suficiente juntar um grande volume de documentos aleatórios, sem a
devida correlação com os fatos geradores tributários, e sem a correspondência com os valores e
datas dos referidos depósitos. Mas no presente caso, não foi apresentado sequer um
esclarecimento.
Portanto, o Recorrente não logrou comprovar que os valores não deveriam ser
tributados. Tais montantes, não declarados em sua Declaração de Ajuste Anual traduzem-se
consequentemente em omissão de rendimentos.
No que diz respeito à exclusão dos valores abaixo de R$ 12.000,00, não é possível a
exclusão de tais valores, pois a soma ultrapassa R$ 80.000,00, nos termos do inciso II, § 3o do art.
42 da Lei no. 9.430/96. A decisão de piso analisou devidamente o argumento:
O contribuinte ainda contesta que a fiscalização não procedeu ao abatimento dos
valores inferiores a R$ 12.000,00 nas contas conjuntas com sua esposa, cujos
totais não atingem o limite de R$ 80.000,00 no ano.
Não obstante a exclusão dos valores referentes às contas em conjunto com o
cônjuge estejam sendo excluídos, cabe informar que esse total considera todas as
contas de depósito ou de investimento do contribuinte, não se fazendo de forma
individual por conta. E por isso mesmo, o cônjuge do contribuinte não teve tais
valores lançados, pois tal limite impediu o procedimento, o que não ocorreu com
o contribuinte.
Em resumo, o limite refere-se ao conjunto da movimentação financeira para cada
contribuinte, quer tenha apenas um titular ou vários titulares.
A propósito, a Solução de Consulta Interna - SCI - Cosit no. 13, de 16 de maio de
2013, trata do assunto em tela e assim dispõe sua ementa:
No caso de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham
sido apresentadas em separado, para fins da caracterização da presunção
de omissão de receitas, deve ser observado o seguinte: 1) o limite anual
previsto no inciso II do parágrafo 3o. do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996,
deve ser considerado em relação a cada titular, mas englobando-se, para
fins de comparação, o valor total constante de todas as contas de depósito
ou de investimento da qual ele faça parte (...)
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.006 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735678/2012-89
12
Sendo assim, não vejo reparos a fazer na decisão de piso.
4. Conclusão
Ante ao exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares e no
mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 559
DF CARF MF
Original